Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETEVALDO DE CASTRO SOUZA e MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (agravantes/executados), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0001481-55.2012.8.07.0018 proposto por ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 123511277 dos autos de origem): (...) Conforme art. 1o da Lei n. 6899/81, "a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios". A ausência da correção monetária, sobretudo em dias de inflação galopante como os atuais, resulta em locupletamento pelo devedor, na medida em que se beneficiaria injustamente com a depreciação do poder de compra da moeda. Portanto, a indenização pelas benfeitorias, que é condição imposta na decisão para a reintegração, deve efetivamente ser monetariamente corrigida para o tempo do depósito. A tramitação de processos envolvendo outrem, como as demandas promovidas pela mãe do executado, não elide a autoridade da coisa julgada, a qual, recorde-se, tem status constitucional. Em face do exposto, acolho parcialmente a impugnação, para determinar a incidência da correção monetária sobre a indenização por benfeitorias e acessões, desde a data da produção do laudo pericial respectivo, ou seja, 16/7/2018, até a do depósito. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para a apuração do saldo devedor relativo à correção monetária não aplicada sobre o valor histórico depositado. Após, intime-se o exequente para que comprove o depósito da diferença, em cinco dias. Tudo cumprido, expeça-se o mandado de reintegração de posse. Publique-se. (...) Em suas razões recursais (ID 35681515), os agravantes alegam que tramita uma ação de usucapião sobre a área objeto do cumprimento de sentença, ainda pendente de julgamento. Defendem que “o presente caso recomenda cautela, porquanto a procedência do pedido de usucapião na ação movida pela genitora, Sra. Eva de Castro Neta, que envolve toda a área litigiosa lhe garantirá a propriedade inclusive das benfeitorias erigidas, sepultando qualquer direito em relação à autora do cumprimento de sentença.” (ID 35681515 – Pág. 7) Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita, conforme se constata pela documentação juntada pelo agravante em resposta ao despacho de ID 35691576. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, no cumprimento de sentença, não se admite a alteração dos limites do título judicial exequendo, sob pena de violação à coisa julgada material. Assim, em que pese a existência de ação de usucapião pendente de julgamento, que reivindica a propriedade da área objeto do cumprimento de sentença na origem, entendo que tal situação não é motivo suficiente para obstar o prosseguimento da demanda. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUSCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. 1. A mera existência de ação de usucapião pendente de julgamento não impede a realização de hasta pública. 2. No caso, há decisão transitada em julgado que considerou que o mero ajuizamento da ação de usucapião não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença e, por consequência, não é justificativa para obstar a hasta pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1372971, 07111252020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA PENHORA E DE MEDIDAS CONTRITIVAS SOBRE O IMÓVEL DOS EXECUTADOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PELA FILHA DOS EXECUTADOS. FACULTATIVIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. APARENTE FRAGILIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A suspensão do processo em virtude prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo ser analisada a sua necessidade pelo magistrado, no caso concreto. 2. O só ajuizamento de ação de usucapião pela filha dos executados, versando sobre o imóvel objeto de penhora no cumprimento de sentença, não é motivo suficiente para a suspensão da medida constritiva e de atos expropriatórios sobre o bem, notadamente se o pedido de antecipação de tutela formulado na ação de usucapião foi indeferido e a análise perfunctória dos autos daquele processo evidencia a fragilidade da pretensão nele veiculada. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364433, 07272941920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito dos agravantes. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.